Tribunal: TJDFT
Processo: 0722743-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722743-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEORDANA SAIORY MAEDA DECISÃO 1. O DF agrava contra capitulo da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Processo 0714042-21.2022.8.07.0018 – id158385094), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97, fixou os seguintes índices de correção e juros moratórios: i) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; ii) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; iii) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, ante a vigência da EC no 113/21; reconheceu a limitação do pagamento do crédito a 28/04/97 – data da impetração do mandado de segurança 7.253/97; bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria para apurar o valor devido. Alega, em suma, que, ante o litígio acerca do índice de correção, até a preclusão da decisão agravada, não se revela possível o cumprimento da sentença com lastro no índice objeto da controvérsia (IPCA-E), somente pelo valor que considera incontroverso, qual seja, com correção pela TR, tendo em vista a necessidade de preservação da coisa julgada (Tema 905), sob pena de ofensa ao CPC 502, 503, 507 e 508. Apontam perigo de dano na expedição de requisitórios com base em valor controvertido. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Somente após a remessa dos autos à contadoria e manifestação das partes haverá eventual homologação e ordem de expedição de requisitórios, o que denota a ausência do periculum in mora. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR